Tribunal: TJDFT
Processo: 0706923-87.2023.8.07.0013
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATOS INFRACIONAIS ANÁLOGOS AOS CRIMES DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. EFEITO SUSPENSIVO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA PELAS. DECLARAÇÕES DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. DEPOIMENTOS DOS MENORES. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. CABIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS NO DUPLO EFEITO E DESPROVIDOS.
1. Ausente a demonstração da possibilidade de dano irreparável ou de difícil reparação ao representado, o recurso de apelação deverá ser recebido apenas em seu efeito devolutivo, conforme disposto no artigo 215 do ECA.
2. O conjunto probatório, com destaque para a palavra das vítimas e para as declarações das testemunhas policiais, além da confissão de um dos adolescentes, é firme no sentido de que os representados praticaram atos infracionais análogos aos crimes de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, pelo que inviável a improcedência da representação.
3. A palavra da vítima e as declarações de testemunhas policiais em consonância com as demais provas colhidas nos autos merecem credibilidade, mormente se oportunizado o contraditório e a ampla defesa.
4. Com base na gravidade concreta do ato infracional perpetrado e na condição pessoal e social dos representados, é plenamente viável e adequada a aplicação da medida socioeducativa de internação por prazo indeterminado, não superior a 3 (três) anos.
5. Recursos conhecidos e desprovidos.